Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005614-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVADOS: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARCAL YUKIO NAKATA
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravados SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA, da decisão que concedeu efeito ativo, sob o fundamento de que os agravantes “omitiram a realidade dos fatos, eis que a decisão que determinou a penhora dos créditos da Pessoa Física (Filadelfo) não implica em qualquer prejuízo à Pessoa Jurídica (Kullinan), revelando-se que a decisão deste Juízo poderá acarretar a liberação das penhoras já realizadas perante o Juízo de piso, implicando em sérios prejuízos aos Agravados!!!” – sic, defendendo, ainda, a desnecessidade de ofertar caução frente à execução dos honorários sucumbenciais, cujo caráter é alimentar.
No entanto, além de não vislumbrar qualquer vício de pronto aferível, importante deixar a análise dos questionamentos dos agravados para a ocasião do julgamento do mérito do recurso principal, notadamente porque, com a atribuição do efeito ativo tão somente estabeleceu a necessidade de caução ao cumprimento de sentença em razão do montante executado, sem qualquer determinação acerca da liberação de eventuais penhoras.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados, rejeito de plano o pedido.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora